Tribunal: TJSP
Processo: 2183056-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Futuros, para fim de penhora, são os bens que com certeza vieram, depois da dívida, ou virão, depois da execução, a integrar o patrimônio do devedor, não os hipotéticos, os eventuais créditos que a ele amanhã toquem em sua conta bancária, sobre os quais nada se sabe.